Tribunal: TJMT
Processo: 1026423-89.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026423-89.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MACSUEL DOUGLAS DOS SANTOS - CPF: 063.089.681-02 (IMPETRANTE), NUCLEO DE JUSTICA 4.0 DO JUIZ DE GARANTIAS - POLO JUINA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MACSUEL DOUGLAS DOS SANTOS - CPF: 063.089.681-02 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO JUÍNA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON SAMUEL PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON CRISTIAN PAIVA SUASSUNA - CPF: 067.998.111-01 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR GUSTAVO DE OLIVEIRA MENDES - CPF: 062.104.841-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN DA SILVA ENRIQUE - CPF: 060.753.431-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR DE SOUZA - CPF: 931.574.521-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSELITO GOMES AGUIAR DA COSTA - CPF: 050.162.441-46 (VÍTIMA), THALIA MENDES NASCIMENTO - CPF: 704.653.911-17 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. EXTORSÃO MAJORADA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA NA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos delitos de extorsão majorada, promoção ou integração de organização criminosa e porte de arma de fogo de uso permitido, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva. A defesa sustenta a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extrema, afirmando que o paciente atuava apenas como motorista de aplicativo, desconhecia a finalidade do transporte realizado e não possuía vínculo consciente com a organização criminosa, requerendo a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta suficiente à luz dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; e (ii) estabelecer se as alegações defensivas de ausência de adesão subjetiva ao empreendimento criminoso, primariedade, residência fixa e exercício de atividade lícita autorizam a revogação da custódia cautelar na via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada fundamenta a prisão preventiva em elementos concretos extraídos da investigação, consistentes em relatos de comerciantes e moradores acerca de extorsões reiteradas praticadas por organização criminosa, diligências policiais, identificação do veículo conduzido pelo paciente e apreensão de arma de fogo, evidenciando risco à ordem pública.

4. Os elementos informativos indicam que o veículo conduzido pelo paciente foi utilizado para transportar investigados diretamente relacionados aos fatos, inserindo sua atuação em contexto probatório mais amplo, o que impede concluir, de plano, que tenha exercido mera atividade neutra de transporte.

5. As divergências entre as declarações do paciente e de corréu acerca da forma de contratação da viagem e do relacionamento prévio entre ambos demonstram a necessidade de instrução probatória, inviabilizando definição conclusiva sobre a inexistência de vínculo com a atividade criminosa na estreita via do habeas corpus.

6. O
habeas corpus
não comporta dilação probatória nem exame aprofundado sobre negativa de autoria, adesão subjetiva ao empreendimento criminoso, correta capitulação jurídica dos fatos ou prognose quanto ao resultado final da ação penal, matérias que dependem da instrução criminal.

7. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e atividade lícita, não afastam a prisão cautelar quando presentes indícios suficientes de autoria e
periculum libertatis
evidenciado pela gravidade concreta das condutas investigadas e pela suposta integração em organização criminosa estruturada voltada à prática reiterada de extorsões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“A prisão preventiva mostra-se devidamente fundamentada quando amparada em elementos concretos da investigação que evidenciam fumus commissi delicti e periculum libertatis relacionados à atuação de organização criminosa e à prática reiterada de extorsões”.

“O habeas corpus não constitui via adequada para apreciar controvérsias que demandam dilação probatória acerca da autoria, da adesão subjetiva ao empreendimento criminoso ou da correta qualificação jurídica dos fatos”.

“Condições pessoais favoráveis, isoladamente consideradas, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando persistem fundamentos concretos para a garantia da ordem pública”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026423-89.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MACSUEL DOUGLAS DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO JUÍNA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Macsuel Douglas dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Juína, que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n.º 1004696-53.2026.8.11.0007, homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva pela suposta prática dos delitos de extorsão majorada, promoção ou integração de organização criminosa e porte de arma de fogo de uso permitido.

Extrai-se dos autos que a investigação foi deflagrada a partir de informações prestadas por comerciantes e moradores da Comunidade Del Rey, localizada no Município de Carlinda/MT, segundo as quais indivíduos ligados à facção criminosa
Comando Vermelho
estariam exigindo pagamentos periódicos mediante grave ameaça, prometendo proteção aos estabelecimentos comerciais e exercendo controle territorial sobre a região. Em decorrência das diligências policiais subsequentes, foi abordado o veículo conduzido pelo paciente, ocasião em que se verificou que ele havia transportado pessoas posteriormente vinculadas aos fatos investigados, sobrevindo sua prisão em flagrante juntamente com outros envolvidos.

Na impetração, sustenta-se, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, afirmando a defesa que o paciente exerce atividade lícita como motorista de aplicativo e apenas realizou corrida regularmente contratada, desconhecendo a finalidade do deslocamento e a identidade dos passageiros transportados.

Acrescenta que ostenta primariedade, residência fixa e ocupação definida, inexistindo elementos concretos capazes de demonstrar adesão consciente ao alegado empreendimento criminoso, razão pela qual requer a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi indeferido por esta Relatoria ao fundamento de que os elementos informativos então disponíveis revelavam quadro investigativo de gravidade concreta, recomendando prudência na análise da efetiva vinculação do paciente aos fatos investigados.

Consignou-se, ainda, que as versões apresentadas pelo próprio paciente e pelo corréu
Marlon Cristian Paiva Suassuna
apresentavam pontos de divergência relevantes acerca da forma de contratação do transporte e do relacionamento prévio entre os envolvidos, circunstância incompatível, naquele momento processual, com a conclusão de que o paciente teria atuado como mero prestador neutro de serviço.

Prestando informações, a autoridade apontada como coatora destacou que a decretação da prisão preventiva decorreu da presença dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, ressaltando a gravidade concreta do contexto investigado, caracterizado por sucessivas extorsões praticadas em benefício de organização criminosa estruturada, mediante intimidação da população local e utilização de arma de fogo.

Registrou, ainda, que os elementos reunidos indicam atuação coordenada entre os investigados, inclusive com utilização logística do veículo conduzido pelo paciente para o deslocamento dos integrantes do grupo até o local das ações delituosas.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, assentando que a decisão combatida encontra adequada fundamentação em elementos concretos extraídos da investigação preliminar, especialmente diante da notícia de atuação do grupo criminoso em contexto organizado, da gravidade das extorsões praticadas e da existência de indícios suficientes de participação do paciente, circunstâncias aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da ordem.

O ponto submetido à apreciação desta Câmara consiste em verificar se a prisão preventiva do paciente encontra efetivo suporte nos requisitos legais que disciplinam a medida extrema ou se, como sustenta a defesa, o decreto cautelar limitou-se a reproduzir fundamentos genéricos, dissociados das particularidades do caso concreto.

Os elementos de informação reunidos até o momento revelam que a investigação foi desencadeada por sucessivos relatos de comerciantes e moradores da Comunidade Del Rey, no Município de Carlinda, que descreveram um ambiente de intimidação permanente imposto por indivíduos identificados como integrantes do
Comando Vermelho
.

Segundo as notícias levadas às autoridades, pessoas vinculadas ao grupo percorriam a região exigindo pagamentos periódicos, oferecendo suposta proteção e exercendo influência sobre a rotina da comunidade por meio de ameaças e demonstrações de força.

Foi a partir dessas informações que se desenvolveram as diligências policiais, culminando na identificação do veículo conduzido pelo paciente, no acompanhamento dos deslocamentos realizados pelos investigados e na localização dos demais envolvidos.

Na sequência das abordagens, houve apreensão de arma de fogo municiada nas proximidades do imóvel apontado como local de reunião do grupo, circunstância que reforçou a hipótese investigativa então delineada.

Ao apreciar o auto de prisão em flagrante, o Juízo de origem examinou esse contexto de forma articulada e concluiu pela necessidade da conversão da custódia em prisão preventiva.

A decisão consignou a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, fez referência à gravidade concreta da atuação atribuída aos investigados, registrou a suposta vinculação com organização criminosa estruturada e reconheceu que a manutenção da liberdade poderia comprometer a preservação da ordem pública.

A motivação empregada, portanto, foi construída sobre elementos extraídos da investigação em curso, afastando a ideia de simples reprodução de fórmulas abstratas.

As informações posteriormente encaminhadas pela autoridade apontada como coatora caminham na mesma direção e conferem maior densidade ao quadro já descrito.

Nelas se esclarece que o paciente foi abordado conduzindo o automóvel utilizado para transportar pessoas diretamente relacionadas aos fatos investigados até o local em que se concentravam as atividades do grupo, situação que se inseriu em um conjunto probatório mais amplo e composto por relatos das vítimas, diligências policiais e apreensões realizadas durante a operação.

Esse panorama recomenda cautela antes de qualquer conclusão precipitada acerca da posição ocupada pelo paciente na dinâmica delitiva.

Até o presente estágio da persecução penal, realmente não lhe foi atribuída função específica equivalente àquela imputada a outros corréus apontados como lideranças ou executores diretos das extorsões.

Ainda assim, os elementos disponíveis tampouco autorizam afirmar, com a segurança exigida para afastar a medida cautelar, que sua presença no contexto investigado decorreu exclusivamente do exercício ordinário da atividade de motorista.

A análise das declarações prestadas pelos próprios investigados evidencia aspecto que merece reflexão.

O paciente afirmou ter sido contratado para uma corrida comum, por pessoas praticamente desconhecidas, sustentando que desconhecia qualquer finalidade ilícita do deslocamento.

Já o também investigado
Marlon Cristian Paiva Suassuna,
por sua vez, relatou que conhecia "
Macs
", informou que o contato para a realização da viagem ocorreu previamente por telefone e descreveu uma forma de contratação que não coincide integralmente com a narrativa apresentada pelo impetrante.

Essa diferença de versões impede, ao menos por enquanto, a adoção de conclusão definitiva sobre a natureza do vínculo existente entre eles.

Não se trata de extrair presunção desfavorável a partir dessa divergência.

O que ela demonstra é que a reconstrução dos fatos ainda depende da instrução criminal e do exame aprofundado das provas produzidas sob o crivo do contraditório.

O
habeas corpus
não constitui instrumento adequado para solucionar controvérsias dessa natureza, pois a própria definição sobre o grau de conhecimento do paciente e sua eventual adesão ao empreendimento criminoso exige atividade cognitiva incompatível com os limites estreitos da via mandamental.

É justamente nesse sentido que esta Corte já assentou que “
o habeas corpus, por não comportar dilação probatória, não se presta ao enfrentamento de matérias afetas ao mérito da ação penal
” (N.U 1022955-93.2021.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Sakamoto). A orientação mostra inteira pertinência ao caso presente, em que a tese defensiva pressupõe exame aprofundado da prova e da dinâmica dos acontecimentos.

Pela mesma razão, não cabe antecipar avaliação sobre eventual resultado condenatório ou sobre a proporcionalidade entre a prisão preventiva e uma futura sanção penal.

A Segunda Câmara Criminal desta Corte já consignou que
“a via estreita do habeas corpus não comporta exercício de prognose quanto ao resultado final da ação penal, sendo inviável a análise sobre desproporcionalidade da prisão preventiva em relação a eventual condenação futura”
(N.U 1047135-37.2025.8.11.0000, Rel. Juiz Convocado Dr. Valter Fabricio Simioni da Silva).

Também merece aplicação o entendimento segundo o qual “
a controvérsia sobre a correta capitulação jurídica dos fatos, quando dependente de análise aprofundada da dinâmica delitiva e da participação dos acusados, não comporta resolução na via estreita do Habeas Corpus
” (N.U 1019679-78.2026.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho).

A discussão desenvolvida pela defesa acerca da inexistência de adesão subjetiva ao alegado empreendimento criminoso se insere precisamente nesse campo.

Outro precedente recente desta Corte acrescenta fundamento relevante ao debate ao reconhecer que “
a tese de negativa de autoria é impertinente de exame na via estreita do habeas corpus, por demandar dilação probatória incompatível com a cognição sumária que caracteriza o remédio constitucional”, registrando ainda que “a ausência do investigado no núcleo operacional da organização criminosa não afasta sua participação como intermediador, pois a compartimentalização das funções é característica inerente às organizações criminosas estruturadas”
, bem como que “
condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a prisão cautelar quando demonstrados o fumus commissi delicti e o periculum libertatis”.
(N.U 1018373-74.2026.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro).

As alegações relativas à primariedade, ao exercício de atividade lícita e à existência de residência fixa devem ser consideradas no exame individual da situação processual do paciente, embora não possuam força suficiente para esvaziar um decreto prisional fundamentado em circunstâncias concretas.

O conjunto informativo atualmente disponível revela investigação voltada à apuração de extorsões reiteradas praticadas em contexto de atuação organizada, circunstância que, em tese, evidencia risco efetivo para a ordem pública.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte reconhece que “
o periculum libertatis pode revelar-se a partir da gravidade concreta das condutas imputadas e da suposta integração em organização criminosa estruturada voltada à prática reiterada de extorsões mediante grave ameaça, contexto que evidencia especial necessidade de preservação da ordem pública”
(N.U 1015347-68.2026.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro).

Consideradas todas essas circunstâncias, não se verifica ilegalidade manifesta ou deficiência de motivação apta a justificar a intervenção excepcional desta Corte.

A decisão impugnada apresenta fundamentação compatível com o estágio da investigação, individualiza adequadamente a situação do paciente dentro do quadro fático conhecido até o momento e encontra respaldo em elementos concretos que, nesta fase processual, recomendam a manutenção da custódia cautelar.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
para manter hígida a decisão que homologou o flagrante e converteu a prisão do paciente
Macsuel Douglas dos Santos
em preventiva, por permanecerem presentes elementos concretos reveladores do
fumus commissi delicti e do periculum libertatis
, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado pela via mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026